Tribunal: STF
Processo: ARE 733543
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



      Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição destinada ao custeio dos serviços de saúde prestados pelo Estado aos seus servidores. Servidor ocupante de dois cargos. Incidência sobre apenas um dos vencimentos. Matéria infraconstitucional.



    1. A orientação da Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, é no sentido de que não há inconstitucionalidade no oferecimento de serviços de saúde pelo Estado aos seus servidores, desde que a adesão ao “plano” e a respectiva “contribuição” sejam de caráter facultativo.



     2. A discussão sobre a extensão do desconto da contribuição destinada à saúde e se essa pode ou não recair apenas sobre os vencimentos de um dos cargos ocupados pelo servidor estadual, conforme seja sua opção, está restrita ao âmbito infraconstitucional. Afronta ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.